Tribunal: TJPA
Processo: 0001593-24.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001593-24.2010.8.14.0301

APELANTE: JEFFERSON EDSON SANTOS CORREA

APELADO: DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, LUIZ FAUSTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

DECISÃO MANTIDA.

1.
Como salientado pela doutrina, o julgamento antecipado sem a prévia comunicação às partes fere o princípio da cooperação. Nesse sentido, o escólio do professor Freddie Didier Jr.,
“essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática, evita uma decisão surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes.”
(Curso de Direito Processual Civil, v.1, JusPodivm, 8ª ed., Salvador, p. 473).
.

2. Assim, o anúncio do julgamento antecipado objetiva evitar uma limitação ao direito à produção de provas, impedindo, consequentemente, que os autos sejam enviados à segunda instância com um conjunto probatório insuficiente a melhor resolução do conflito.

3. Ademais, o entendimento concretizado no Enunciado nº. 297 do Fórum Permanente de Processualistas Civis preconiza que
“O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas”
.

A despeito de a determinação ser um indicativo da modificação do título, em execução, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15 .

4.
Recurso CONHECIDO, mas DESPROVIDO, para manter
in totum
a Decisão Monocrática agravada.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível, interposto por
LUIS FAUSTO DA SILVA
, contra decisão

monocrática proferida por esta magistrada, que, com fulcro no art. 932, VIII do Código de Processo Civil e no art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA,
deu provimento
à apelação protocolada por JEFFERSON EDSON SANTOS CORREA
,
para o fim de declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à sua origem para regular processamento do feito.

Em suas razões sustenta o agravante a inexistência do cerceamento de defesa reconhecido na decisão, pois
“todas as provas acostadas aos autos já eram suficientes para fundamentar a sentença, notadamente porque nos autos existem documentos, juntados pelo próprio Agravado, que demonstram cabalmente que o Agravante foi diligente nos cuidados dispensados em todo o tratamento do ora recorrido. Ademais, as provas requeridas em audiência pelo agravado e, são inócuas e afirma-se isso, pois foram requeridas: provas testemunhas, juntada de novos documentos, perícia no hospital da primeira demandada e na fratura exposta do demandante”
.

Nesse
contexto, requer,
“seja recebido e provido o presente Recurso e ainda, que a eminente Relatora se retrate da decisão que anulou a sentença de piso. Caso não seja este o entendimento, que a Colenda Câmara reforme a mencionada decisão para que então seja conhecido e provido o presente agravo como meio recursal hábil a restabelecer e manter a sentença que julgou improcedente a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito”.

Contrarrazões (PJe ID nº 19.030.609).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

DECISÃO MANTIDA.

1.
Como salientado pela doutrina, o julgamento antecipado sem a prévia comunicação às partes fere o princípio da cooperação. Nesse sentido, o escólio do professor Freddie Didier Jr.,
“essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática, evita uma decisão surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes.”
(Curso de Direito Processual Civil, v.1, JusPodivm, 8ª ed., Salvador, p. 473).
.

2. Assim, o anúncio do julgamento antecipado objetiva evitar uma limitação ao direito à produção de provas, impedindo, consequentemente, que os autos sejam enviados à segunda instância com um conjunto probatório insuficiente a melhor resolução do conflito.

3. Ademais, o entendimento concretizado no Enunciado nº. 297 do Fórum Permanente de Processualistas Civis preconiza que
“O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas”
.

A despeito de a determinação ser um indicativo da modificação do título, em execução, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15 .

4.
Recurso CONHECIDO, mas DESPROVIDO, para manter
in totum
a Decisão Monocrática agravada.

VOTO

O Agravo Interno deve ser conhecido porque satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo a agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que negou provimento ao recurso de Apelação.

Para melhor juízo sobre oi Agravo Interno em julgamento, trago conhecimento de Vossa Excelência trecho da decisão Agravada (PJe ID nº 18.269.969).

“(...)

De início o apelante alega que houve cerceamento de sua defesa, visto que o julgamento antecipado da lide foi anunciado em sentença, sem a prévia intimação das partes. Com razão.

Na origem, trata-se de ação de
ação de indenização por danos moral e material,
movida por
JEFFERSON EDSON SANTOS CORREA
em face do
HOSPITAL SAÚDE DA MULHER
e
LUIZ FAUSTO DA SILVA
, sob a alegação de que:

“... em 18/01/2008 sofrera acidente de transito, tendo fratura exposta na perna direita, sendo operado no Hospital Saúde da Mulher em 21/01/2008 pelo médico requerido Dr. Luis Fausto da Silva.

Afirma que em 24/01/2008 teve alta do hospital, mesmo com estado febril, retornando para realizar curativos pós-operatórios, sendo detectado em 06/02/2008 presença de secreção no local da fratura e que voltando a procurar o médico requerido Luis Fausto foi informado que a febre e secreção eram normais devido adaptação à platina.

Alega que seu estado de saúde agravou-se e que necessitou de internação para cirurgia de retirada do musculo da perna direita por necrose muscular, não havendo, porém, melhora no quadro de infecção no local da cirurgia, pois em março de 2008 foi detectada presença de bactéria hospitalar burkhol cepacia em sua perna direita.

Aduz que em setembro de 2008 trocou de médico, que após exames e acompanhamento do seu quadro clinico, em novembro de 2008 foi encontrado outro germe citrobacter freundii.

E, por fim, alega que em maio de 2009 foi verificada infecção óssea, osteomielite, por germe aeromonas hidrófila, sendo efetuada a raspagem do local infectado em junho de 2009.

Afirma que seu estado de saúde se agravou por ter sido mal realizada cirurgia na perna direita, bem como higienização do local e uso de equipamentos não esterilizados”.

De acordo com o relatório da sentença:

“Devidamente citados, ambos os requeridos apresentaram contestações, fls. 123/138 e fls. 183/210.

A 1ª requerida apresentou impugnação ao deferimento da gratuidade processual, e no mérito alega que não houve falha na prestação do serviço, bem como que não se pode imputar culpa à conduta do profissional médico, 2º requerido, uma vez que se utilizou de todos os meios disponíveis ao seu alcance, adotando a melhor técnica aplicável ao caso. Aduz também que a responsabilidade do profissional médico é subjetiva, sendo exigível a aferição de culpa.

Por sua vez, o 2º requerido alegou, em sua defesa, que desde o início dedicou-se por completo ao tratamento do autor, tendo larga experiência em sua área de especialização, e que o desfecho ocorrido não se deveu nem a deficiências no serviço prestado nem a alguma negligência do réu.

Em réplica, a requerente rechaça todos os termos das contestações e ratifica o pedido inicial.

A parte requerente se manifestou em réplica acerca das contestações, fls. 150/153 e fls. 249/269.

Designada audiência, fls. 278/279, não houve composição das partes, ocasião em que o juiz saneou o processo determinando que os autos ficassem acautelados em gabinete para apreciação dos pedidos pendentes”.

Durante aludia audiência, o Juízo sentenciante saneou o processo decidindo e deliberando nos seguintes termos:

“
DECISÃO
: Consta nos fatos narrados na inicial que o demandante sofreu infecção hospitalar. Entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira requerida só pode ser apreciada após perícia. Assim, mantenho minha decisão, postergando a apreciação de todas as preliminares quando da decisão de mérito.

Inverto o ônus da prova dada a hipossuficiência do demandante, nos termos do art. 6º, VIII do CDC

Pontos controvertidos
: Existência ou não de danos moirais e materiais, a culpabilidade e nexo de causalidade.

Provas requeridas pela parte autora
: Prova testemunhal as quais deverão ser intimadas. Juntada de documentos novos. Perícia no hospital da primeira demandada e na fratura exposta do demandante.

Provas requeridas pela primeira requerida
: Perícia no ambiente hospitalar, consistente em auditoria técnica sobre os procedimentos de cautela e combate a infecção. Perícia médica no autor. Depoimento pessoal da parte autora e prova testemunhal as quais deverão ser intimadas. Juntada de documentos novos.

Provas requeridas pela segunda requerida:
Depoimento pessoal da parte autora e prova testemunhal as quais deverão ser intimadas. Juntada de documentos novos.

Como prova do juízo
: Depoimento pessoal do representante legal do primeiro requerido e depoimento pessoal do segundo requerido.

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA
:
Defiro as provas requeridas pelas partes por entender úteis e necessárias. Manifeste-se a parte autora sobre a impugnação de gratuidade processual no prazo legal. Após, venham-me os autos conclusos para nomeação de 3 (três) peritos, haja vista serem um traumatologista, um infectologista e um auditor médico. A audiência de instrução e julgamento será realizada oportunamente. E nada mais dito e nem perguntado deu-se por encerrado este termo, onde eu

(Felipe Esteves), Estagiário da 4º Vara Cível o digitei e subscrevi”.

Ato contínuo, o magistrado a quo proferiu a sentença recorrida, anunciando o julgamento antecipado do feito – “No caso sub examine, desnecessária a ampliação probatória, posto que o feito já contém elementos suficientes para apreciação e julgamento e, ainda, em atenção ao princípio da livre convicção, antecipo o julgamento do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC/2015, o qual estabelece a conveniência do julgamento antecipado do pedido, quando não houver necessidade de outras provas”.

Pois bem.

Dispõem os artigos 370 e 371 do CPC que é facultado ao julgador indeferir a produção das provas que considerar inúteis ao julgamento da demanda:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Ademais, ao entender que a lide está madura para o julgamento, poderá o magistrado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, julgar antecipadamente o feito.

Acerca do assunto, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona: “(...) o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução probatória após a apresentação da contestação pelo réu. Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de fato independem de prova, quer porque as provas pré-constituídas (geralmente documentos) que instruíram a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do convencimento do juiz”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 616).

Portanto, o julgamento antecipado do mérito será cabível quando desnecessária maior instrução probatória.

No entanto, no caso em comento, o julgamento antecipado anunciado em sentença, sem a prévia intimação das partes, além de ofender o princípio da não surpresa, frustrou a expectativa das partes que aguardavam a prolação de um despacho saneador, cerceando o direito de defesa das partes.

Não poderia a julgadora, naquele momento, ter proferido sentença, sem que antes anunciar o julgamento antecipado da lide às partes.

Isto porque, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E TUTELA ANTECIPADA. ALEGADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. JULGADOR A QUO QUE NÃO POSSIBILITOU À PARTE AUTORA A PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA AINDA NA EXORDIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OCASIONOU CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA DA PARTE APELANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide bloqueia o exercício do contraditório, concretizando o denominado cerceamento de defesa, quando evidenciada a necessidade de produção de provas para a elucidação de matéria de fato, controvertida e pertinente à lide.

2. A desconstituição da sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para o seu regular processamento.

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801461-23.2019.8.14.0040 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023).

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE: PRELIMINAR: DESERÇÃO, REJEITADA – DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA – RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MM. JUÍZO AD QUO – DIREITO À RETENÇÃO PREVISTO CONTRATUALMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1.

Apelação em Ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de Reintegração de Posse: 2.

Análise como questão preliminar do pedido de deferimento de Justiça Gratuita formulado pelo réu, ora apelante, em sua peça recursal, dado seu caráter de requisito de admissibilidade ao conhecimento do presente recurso, bem como pela arguição de deserção em sede de contrarrazões. 3. PRELIMINAR: DESERÇÃO, REJEITADA. 4.

A demanda instaurou-se a partir do inadimplemento do recorrente com parcelas de Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado com a autora, observando que o pedido de Justiça Gratuita fora formulado desde a Contestação (ID 1918815) e não fora analisado pelo MM. Juízo ad quo e, ainda, que se encontram, juntados à Apelação, a Carteira de Trabalho do recorrente (ID 1918823), Extrato de sua Conta Bancária (ID 1918823), Certidões de Nascimento de seus filhos (ID 1918823 e 1918823) e fotos do imóveis objeto da lide (ID 1918823), os quais, firmo o entendimento de ser suficiente à comprovação dos requisitos para o deferimento do benefício pleiteado, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil. 5.

Preenchimento dos requisitos descritos no Código de Processo Civil e, por conseguinte, afastada a alegação de Deserção suscitada em sede de contrarrazões.

6.

Preliminar rejeitada e, no mesmo ato, concedido ao recorrente os benefícios da justiça gratuita suspendendo a exigibilidade de eventuais custas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3° do Código de Processo Civil.

7.

PRELIMINAR: NULIDADE POR VIOLAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, ACOLHIDA.

8.

A questão principal versa acerca do inadimplemento dos Contrato de Compromisso de Compra e Venda n.° 21494 e 21493, firmados entre as partes, os quais versam acerca dos Lotes/Terrenos descritos na inicial, os quais restaram inadimplidos, respectivamente, a partir de 01/01/2014 e 01/03/2014, tendo, a ação sido ajuizada em 03/05/2018, ou seja: cerca de 04 (quatro) anos após o início da mora contratual, da qual o requerido fora Notificado para purgação em 21/09/2017 e gerou rescisão automática em 12/10/2017, face o decurso do prazo. 9.

A alegação de cerceamento de defesa deflui do julgamento antecipado da lide, oportunidade em que o MM. Juízo ad quo declarou rescindido o contrato, observando que o cerceamento propugnado decorreria da ausência de realização de audiência de instrução e julgamento, a qual seria necessária à demonstração das existências de benfeitorias indenizáveis nos imóveis objetos da lide. 10. Da leitura atenta dos autos deflui que na Contestação o requerido, ora recorrente, formulou pedido de prova, em especial pericial, com o escopo de levantamento das benfeitorias existentes nos imóveis, além de indenização pela não contratação de seguradora, conforme previsto na cláusula 23 do contrato (ID 1918815). 11. Em réplica (ID 1918820), a autora refutou os termos da Contestação, tendo o MM. Juízo ad quo, passado imediatamente à prolatação da Sentença (ID 1918821) em que sequer se manifestou acerca da retenção das benfeitorias realizadas nos imóveis, o que redunda em cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, uma vez que a decorrência lógica da rescisão dos contratos firmados é a reintegração da autora na posse dos imóveis, como, de fato, restou determinado do decisum atacado, a qual não pode acontecer sem a verificação acerca das benfeitorias indenizáveis, as quais inclusive constam da Cláusula 17 dos Contratos. 12. Decorrente do pedido de rescisão contratual, existe contratualmente assentado o direito de retenção de benfeitorias e, assim, a ausência de sua análise, mormente porque suscitado em Contestação faz erigir cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. 13. Assentado o cerceamento de defesa o feito deve retornar ao MM. Juízo ad quo para inauguração da fase instrutória a partir da apresentação da Réplica (ID 1918820). 14. Recurso conhecido e provido, para acolhendo a questão preliminar de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo ad quo para realização de instrumento probatória a partir da Réplica (ID 1918820)”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007758-16.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/03/2020).

Outrossim, ao anunciar o julgamento antecipado em sentença, remanesce controvérsia a ser esclarecida, haja vista que não houve manifestação acerca dos fatos controvertidos, conforme dispõe o art. 357 do CPC, ensejando em inegável cerceamento de defesa.

Neste diapasão:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA COM BASE NA AUSÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA DE PONTO CONTROVERTIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA
– SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 8ª C.Cível - 0007327-48.2018.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Juiz Ademir Ribeiro Richter - J. 25.05.2020).

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. HIPÓTESE EM QUE AUSENTE A DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E DAS PROVAS NECESSÁRIAS.
ATO DE ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 357 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE ANUNCIOU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE DA QUAL DESCABE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CERCEAMENTO CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E, SE FOR O CASO, DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJPR - 18ª C.Cível - 0002737-14.2018.8.16.0134 - Pinhão - Rel.: Juíza Luciane Bortoleto - J. 09.12.2020).

Destarte, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa e, consequentemente, anulada a decisão recorrida.

Registra-se, tocante ao ponto, que a hipótese não autoriza o prosseguimento do julgamento, nos termos do artigo 1.013 do CPC, pois a causa ainda não está madura para tal finalidade, impondo-se a restituição dos autos ao juízo a quo para que se assegure às partes o efetivo contraditório e, se o caso, a produção de provas pertinentes à solução da controvérsia.

Posto isto, com fulcro no art. 932, VIII do Código de Processo Civil e no art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA,
conheço do presente recurso e dou-lhe provimento
para o fim de declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à sua origem para regular processamento do feito.

É a decisão.

P.R.I.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, dando-se baixa na distribuição desta Relatora”.

Pois bem.

Compulsando os autos detidamente, observa-se que o Juízo a quo proferiu sentença sem o devido anúncio de julgamento antecipado ou da apresentação de despacho saneador.

Como salientado pela doutrina, o julgamento antecipado sem a prévia comunicação às partes fere o princípio da cooperação. Nesse sentido, o escólio do professor Fredie Didier Jr.,
“essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática, evita uma decisão surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes.”
(Curso de Direito Processual Civil, v.1, JusPodivm, 8ª ed., Salvador, p. 473).

Assim, o anúncio do julgamento antecipado objetiva evitar uma limitação ao direito à produção de provas, impedindo, consequentemente, que os autos sejam enviados à segunda instância com um conjunto probatório insuficiente a melhor resolução do conflito.

Desta forma, a antecipação do julgamento da ação sem anterior comunicação às partes demonstra o error in procedendo, sobretudo porque a sentença de improcedência teve como fundamento a ausência de produção de prova.

Ademais, o entendimento concretizado no Enunciado nº. 297 do Fórum Permanente de Processualistas Civis preconiza que
“O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas”.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, porém nego-lhe provimento para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 18.238.808).

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/06/2024